Tribunal: TJDFT
Processo: 0750682-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. CONDIÇÃO DE PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, condicionando a expedição de requisitórios à preclusão da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante tem direito à expedição imediata de requisitórios de pagamento referentes à suposta parcela incontroversa da condenação; e (ii) estabelecer se a preclusão da decisão que homologou os cálculos é condição legítima para a expedição dos requisitórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária aplicável impede a determinação do valor incontroverso a ser pago.
4. O artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, ao permitir o cumprimento da parte não impugnada da execução, deve ser interpretado conforme a decisão do STF na ADI 5.534, exigindo a observância do valor total da condenação para definir o regime de pagamento.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma a impossibilidade de expedição de requisitório quando ainda há controvérsia sobre o índice de correção aplicável, evitando tumulto processual e assegurando a economia processual.
6. O poder geral de cautela do juiz e o princípio da segurança jurídica autorizam a suspensão da execução até a definição do quantum debeatur.
7. O STJ admite a suspensão do processo por prejudicialidade externa nos termos do artigo 313, V, "a", do CPC, cabendo ao juízo avaliar a necessidade da medida no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de requisição de pagamento contra a Fazenda Pública exige a delimitação de valor incontroverso, o que não ocorre quando há controvérsia pendente sobre o índice de correção monetária aplicável.
2. O cumprimento de sentença deve observar o entendimento fixado no Tema 28 do STF, considerando o valor total da condenação para definir o regime de pagamento.
3. O poder geral de cautela do juiz e o princípio da segurança jurídica autorizam a suspensão da execução até a definição do quantum debeatur, evitando a realização de atos processuais sem utilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 5o; CPC, arts. 297, 313, V, "a", e 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.534/DF; STF, RE no 1.205.530 (Tema 28); STJ, AgInt no REsp no 1.894.500/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08/06/2021; STJ, REsp no 1.240.808/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 07/04/2011; TJDFT, Acórdãos no 1619466, no 1638038 e no 1602645.